Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721404-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIVALDA TEIXEIRA FERNANDES AGRAVADO: JAIR DO CARMO CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA CARLOS DOS SANTOS GARCIA LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17446845) interposto por MARIVALDA TEIXEIRA FERNANDES contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por JAIR DO CARMO CUNHA em desfavor da agravante. O recurso trouxe dois temas para deslinde e, conforme o decisório de ID 17529804, a medida de urgência foi indeferida e determinado o recolhimento das custas, sob pena de deserção. Os recursos interpostos com o escopo de modificar esse entendimento não foram providos e, por último, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu do agravo em recurso especial, culminando no trânsito em julgado (ID 31529664 – p. 12). Após o retorno dos autos do colendo STJ, a agravante foi intimada para promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção (ID 31886179), ocasião na qual reitera sua hipossuficiência e não faz o preparo, conforme se vê do petitório de ID 32270181. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil. Com essas considerações, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador